Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005987-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005987-88.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

227532174
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
225955181
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
220534203
),
que
deu
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
,

fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é
omisso
ao utilizar-se do entendimento de que
os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, porém, nada foi dito sobre a
reclamação administrativa feita pelo segurado sob o no 20222786863517
.

Alegada
que
,

na época dos fatos
,
a concessionária embargada teve ampla oportunidade de ter acesso a todos os bens reclamados, bem como de realizar vistorias e laudos técnicos, todavia, como é de praxe, a concessionária jamais demostrou interesse em averiguar os problemas noticiados por sua cliente, segurada da embargante.

Aduz que
não é possível falarmos em unilateralidade dos laudos, visto que a embargada teve a oportunidade de realizar o contraditório e preferiu não o fazer, tendo em vista que nenhuma providência fora tomada e, diante disto, acatou os laudos apresentados/anexados aos autos, os quais foram elaborados por terceiros desinteressados no desfecho da lide, sem qualquer tipo participação da embargante na análise e confecção
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a
omissão
apontada.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
230407652
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005987-88.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso,

aduz que

na época dos fatos
,
a concessionária embargada teve ampla oportunidade de ter acesso a todos os bens reclamados, bem como de realizar vistorias e laudos técnicos
, t
odavia, como é de praxe, a concessionária jamais demostrou interesse em averiguar os problemas noticiados por sua cliente, segurada da embargante.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da
concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada.

Isto porque,
não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica
(ID 220534154).

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos
.

Podem servir como início de prova
, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

[...]

Ainda,
atrelado ao fato de a apelante ter comprovado nos autos a inexistência de interrupções nas unidades consumidoras no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID 220534190
, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário, pois afirmou que “[...]
o armazenamento dos bens se torna impossível para a Autora primeiro porque em muitos casos há o conserto do bem e quando o equipamento é danificado em geral isto ocorre por conta da queima da sua fonte / placa mãe e trata-se apenas de uma placa que mesmo que trazida em juízo poderia apenas afirmar se

ela está queimada ou não. Em razão da fragilidade de análise nos equipamentos é que na maioria dos casos, ela é dispensada, não podendo ser alegado o cerceamento de defesa
.” – (ID 220534193, p.35), inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID 220534187).

Nesta circunstância, a apelada deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.
”
(ID
225955181
, p.
7/
9
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Ademais, com relação
à
alegada omissão sobre a reclamação administrativa feita pelo segurado sob o no 20222786863517, verifica-se que o motivo se deu por “falta de energia” e não em razão de
dano elétrico nos equipamentos eletrônicos,
uma vez que a reclamação se deu na data de
25/02/2022 e
o aviso
do sinistro na seguradora
ocorreu apenas em
22/03/2022
, vejamos:

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
omissão
.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024